Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716653-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAPHAEL BARROS ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, com o objetivo de anular ato imputado ao Secretário de Saúde do DF e ao Presidente do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos) – consistente em sua reprovação no exame de heteroidentificação étnico-racial do processo seletivo para a função pública temporária de MÉDICO GENERALISTA, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital no 09, de 10 de março de 2025 – e, por consequência, confirmar a veracidade de sua autodeclaração como pessoa parda, com a finalidade de incluí-lo na lista dos candidatos negros/pardos aprovados, de acordo com a sua classificação. O impetrante alega, em síntese, que: 1) as autoridades são legítimas, dado que a primeira é quem representa a comissão que praticou o ato ilegal em questão, enquanto a segunda é quem detém a competência para corrigir a ilegalidade, visto que é a responsável pela homologação dos resultados e para a supervisão dos atos correspondentes, bem como para sanar eventuais ilicitudes; 2) a presente ação mandamental se funda em flagrante violação à política afirmativa de cotas em concursos públicos do Distrito Federal, que estabelece que a veracidade da autodeclaração será aferida por comissão designada para tal fim, a partir de formas e critérios que “devem considerar tão somente os aspectos fenotípicos do candidato” (Lei 4.949/2012, art. 8o, § 5o); 3) o Edital no 09/2025 do processo seletivo simplificado, igualmente violado, previu também em seu item 7.3 que “Considera-se pessoa negra a pessoa que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que possuir traços fenotípicos que a caracterizem como de cor preta ou parda”; 4) possui marcadores fenotípicos de pessoa parda, capazes de conferir veracidade à sua autodeclaração, tais como pele parda, nariz largo, lábios grossos e escuros, e cabelos e barba com misto de cachos e fios crespos; 5) ao se apresentar à Comissão de Heteroidentificação a fim de, nos termos da lei e o edital, confirmar a autodeclaração do candidato – que, por lei, goza de presunção relativa de veracidade –, foi surpreendido com uma série de perguntas intimidadoras, voltadas mais à pesquisa socioeconômica, incluindo perguntas quanto ao endereço do candidato que nada tem a ver com a aferição de seu fenótipo; 6) foi injustamente reprovado pela comissão de heteroidentificação, razão pela qual interpôs recurso administrativo, que também foi indeferido sem que a banca apresentasse qualquer justificativa para tanto; 7) sempre foi tido pela sociedade como pessoa parda e, cotidianamente, passado por episódios de racismo, inclusive no exercício da atividade médica, quando um paciente insatisfeito com o atendimento teria afirmado que o impetrante tinha “cara de pedreiro”, profissão essa que sabidamente é exercida, em sua ampla maioria, por pessoas negras; 8) já teve o reconhecimento de sua autodeclaração em outras duas bancas de heteroidentificação, a primeira, quando concorreu a vaga do SISU, e a segunda, quando se inscreveu para o programa de residência médica promovido pela Secretaria de Saúde do DF; 9) no caso de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer a sua autodeclaração, porquanto essa goza da presunção relativa de veracidade; 10) o processo seletivo encontra-se em fase avançada, próximo a contratação dos aprovados, o que deve levar pessoas com notas inferiores ao impetrante a assumir a vaga em disputa, pois, se não afastado liminarmente o injusto ato ilegal de sua reprovação, ficará impossibilitada de ser incluído na lista do resultado final de candidatos negros aprovados. Requer, liminarmente, seja determinado às autoridades coatoras que incluam o impetrante, na condição sub judice, na lista de candidatos negros/pardos aprovados, consoante a sua nota final e classificação no certame, sob pena de apuração de responsabilidades penal e administrativa, e, no mérito, seja anulado o ato que o reprovou no procedimento de heteroidentificação racial referente ao Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de Médico do Distrito Federal, da função de Médico Generalista, para que, confirmada a veracidade de sua autodeclaração como homem negro/pardo, seja incluído, em definitivo, na lista dos candidatos negros aprovados. Com razão parcial, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7o III), ao menos quanto à reserva de vaga ao impetrante. De início, afirmo a competência desta e. Câmara Cível para processar o presente mandado de segurança, uma vez que o Secretário de Saúde do DF figura como autoridade coatora (RITJDFT 21 II) e foi o responsável pela realização do concurso público. Nesse sentido: “(...) II - A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar. (...)” (Acórdão 1840685, 07549772620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto ao pedido liminar, o impetrante comprova que teve seu nome publicado em lista com o Resultado Preliminar dos aprovados para a carreira de médico do Distrito Federal função pública temporária de Médico Generalista, de NEGROS, e que foi convocado para heteroidentificação (ID 71247533 e 71247535). Todavia, constou do RESULTADO PRELIMINAR – AVALIAÇÃO HETEROIDENTIFICAÇÃO – MÉDICOS apenas a informação “INDEFERIDO” ao lado do nome do impetrante, sem quaisquer esclarecimentos acerca dos traços fenotípicos que estariam ausentes para não fosse possível considerá-lo pessoa parda (ID 71247536). O impetrante ainda interpôs recurso administrativo, alegando ausência de fundamentação, inconsistência entre decisões de bancas semelhantes, legitimidade da autodeclaração, critérios subjetivos, todavia, obteve como resposta apenas a informação “Recurso indeferido” (ID 71247538). Sendo assim, o impetrante figurou no Resultado Final para o cargo de Médico do Distrito Federal, da função pública temporária de Médico Generalista, apenas na lista de AMPLA CONCORRÊNCIA, na posição 263 (ID 71247537). Ocorre que o impetrante apresenta Relatório de Ocorrência junto ao Hospital Santa Helena que comprovaria já ter sido vítima de racismo no exercício da profissão de médico (ID 71247541). Além disso, o agravante também comprova que já foi admitido em outros concursos públicos como pessoa parda (no caso, junto ao SISU – Sistema de Seleção Unificada – e em processo seletivo para ingresso no programa de residência médica da própria Secretaria de Saúde do DF neste ano de 2025, conforme ID 71247542 e 71247543). Assim, diante de todos esses elementos, há dúvida quanto à correta aplicação do critério fenotípico pela comissão de heteroidentificação (critério esse que, embora previsto em edital, não pode levar à discricionariedade administrativa), devendo prevalecer, ao menos nesta fase processual, a autodeclaração do candidato. No mesmo sentido: “(...) 2. Nos termos da ADC 41, julgada pelo STF, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Nas zonas de incerteza sobre a qualificação do candidato, quando houver dúvida razoável a respeito da classificação do fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, em detrimento da heteroavaliação divergente (STF, ADC 41). 3. Para o STJ, a motivação dos atos administrativos ‘é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração’. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.) 4. No caso, a decisão de não enquadramento da candidata como cotista não viabilizou o exercício adequado da ampla defesa, pois não apresentou a motivação adequada do ato. 4.1. A mera informação de indeferimento e, após a interposição de recurso administrativo, a apresentação de justificativa genérica de que a candidata não possui características fenotípicas que a identifiquem como pessoa negra, sem apontar quais atributos da sua fisionomia seriam incompatíveis com a condição de pessoa parda ou preta, indicam inexistir fundamento idôneo para a exclusão da candidata da medida de ação afirmativa, notadamente porque a conclusão administrativa não é corroborada pela existência e veracidade da justificativa apresentada (teoria dos motivos determinantes). 5. O vício na motivação do ato e a decisão em desconformidade com a previsão editalícia e os elementos probatórios dos autos evidenciam a ilegitimidade da atuação administrativa e autorizam a excepcional intervenção do Poder Judiciário, com o afastamento fundamentado da relativa presunção de legalidade do ato que excluiu a candidata da lista de aprovados com direito à reserva de vagas destinadas às cotas raciais. (...)” (Acórdão 1838708, 0707862-52.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) “(...) 2. A resposta da comissão do concurso para a reprovação do candidato foi genérica, sem qualquer individualização de suas características físicas que o impediam de ser classificado como pessoa parda. Desse modo, o vício na motivação do ato em desconformidade com o Edital autoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário, uma vez que representa uma nulidade do ato, por vício de forma. (...)” (Acórdão 1895696, 0705556-13.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) “(...) 1. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 2. No caso, os elementos dos autos revelam que os traços fenotípicos do autor e de seus ascendentes tem características arquetípicas de enquadramento para concorrer às vagas reservadas na lista das cotas raciais. Não foi por outro motivo, que sua condição foi considerada quando concorreu nas cotas raciais em outros certames. (...)” (Acórdão 1875411, 0707052-77.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) “(...) 3. Nos termos do art. 26 do Decreto Distrital n° 42.951/2022 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADC n° 41, a autodeclaração do candidato a respeito da sua condição de pessoa preta ou parda (PPP) deve prevalecer na hipótese em que não houver prova capaz de infirmar sua presunção relativa de veracidade, principalmente quando a banca examinadora sequer apresenta parecer motivado apto a afastar a dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato. (...)” (Acórdão 1872016, 0703547-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) “(...) 2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. É certo que a decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, porém pode ser afastada mediante produção de provas que leve a dúvida razoável em sentido contrário. 4. No presente caso, em carteira de identidade expedida pela Polícia Militar do Distrito Federal o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. (...)” (Acórdão 1835764, 0727997-39.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) “(...) 2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 4. No presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outro concurso público. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. (...)” (Acórdão 1819838, 0719084-68.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 10/03/2024.) Há, também, risco de ineficácia da medida acaso não deferida liminarmente, pois, ao que consta, o processo seletivo está em fase final para contatação dos aprovados, tendo o impetrante o direito de ver ao menos sua vaga reservada para a hipótese de reversão judicial da decisão administrativa. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que reprovou o impetrante no exame de heteroidentificação étnico-racial do processo seletivo para a função pública temporária de MÉDICO GENERALISTA, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital no 09, de 10 de março de 2025, determinando a reserva de sua vaga até o julgamento do presente mandado de segurança. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator